Tribunal: TJMT
Processo: 1031161-75.2018.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031161-75.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Rescisão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALZIRA XAVIER DE FIGUEIREDO - CPF: 551.652.491-15 (EMBARGANTE), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), JOSE MARIA DE FIGUEIREDO - CPF: 496.024.891-20 (EMBARGANTE), ELTON DE OLIVEIRA XAVIER - CPF: 991.222.941-04 (EMBARGANTE), ELDO SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 772.624.171-34 (EMBARGANTE), VILMA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 503.441.531-34 (EMBARGANTE), EULINDA MARIA DA SILVA MORAES - CPF: 420.390.961-91 (EMBARGANTE), DOMINGOS SANTANA DE MORAES - CPF: 229.790.501-72 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO SIRTOLI - CPF: 045.679.991-50 (EMBARGANTE), MARIA LUCIA COSTA - CPF: 432.482.171-20 (EMBARGANTE), IRENE CARDOSA DE CAMPOS - CPF: 003.816.931-20 (EMBARGANTE), LUCIA MARIA CARVALHO DA SILVA - CPF: 468.312.741-53 (EMBARGANTE), LUIS CARLOS CARVALHO DA SILVA - CPF: 274.900.411-04 (EMBARGANTE), MARIA ANA DIAS SOUZA - CPF: 522.998.131-87 (EMBARGANTE), WALDIR PIMENTA DE SOUZA - CPF: 459.574.101-44 (EMBARGANTE), MARIA ADVAIR ALVES DE SOUZA - CPF: 303.917.841-53 (EMBARGANTE), IRAIL JOSE DE SOUZA - CPF: 274.279.511-15 (EMBARGANTE), WANDA PIMENTA DE SOUZA - CPF: 571.958.971-68 (EMBARGANTE), MARLISA SULZBACHER - CPF: 452.038.069-34 (EMBARGANTE), AURELIANA DIAS DA SILVA - CPF: 491.419.379-53 (EMBARGANTE), MARILUCE DA SILVA - CPF: 161.677.241-72 (EMBARGANTE), BENEDITA MENDES TEIXEIRA - CPF: 594.141.621-00 (EMBARGANTE), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (EMBARGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (EMBARGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (EMBARGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - CPF: 150.922.348-73 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI - CPF: 213.263.838-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EMBARGOS – PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDÍVEL MANIFESTAÇÃO EXPRESSA – EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurado o alegado vício da omissão, mas o intento de reformar a decisão embargada.

“(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(TJMT, EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).

Desnecessária a manifestação expressa de todos os dispositivos de leis citados pela parte, contanto que a matéria apreciada seja feita de maneira a tratar das normas legais e/ou jurisprudência aplicáveis à hipótese, sendo, portanto, prescindível o chamado prequestionamento explícito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020